Tribunal: TJES
Processo: 5009248-30.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Vícios de Construção
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009248-30.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: A D CONSTRUTORA LTDA e outros
RECORRIDO: GLEYDSON DE JESUS NASCIMENTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5009248-30.2024.8.08.0012

Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: A D CONSTRUTORA EIRELI.

RECORRIDO
: GLEYDSON DE JESUS NASCIMENTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CIVEL. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 481 DO STJ. INATIVIDADE EMPRESARIAL POR SI SÓ NÃO CONDUZ AO DEFERIMENTO DO PEDIDO. DOCUMENTOS QUE NÃO CORROBORAM COM O PLEITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS NA ORIGEM POR INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese o autor alega que firmou contrato com o Réu para construção de uma piscina e reforma de residência localizada no condomínio residencial Alphaville, no valor total de R$ 100.000,00 (cem mil reais) dos quais apenas R$67.320,00 foram efetivamente pagos. Pugna, nestes termos, pela condenação da Requerida ao pagamento do valor de R$ R$ 32.680,00 (trinta e dois mil, seiscentos e oitenta reais) corrigido, acrescido de multa, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 10.000 (dez mil reais).

2. A sentença objurgada decretou os efeitos da revelia ao Réu na forma do art. 20 da Lei nº 9.099/95 e enunciado 78 do Fonaje, reconheceu a ilegitimidade passiva da sócia Debora Silva Campos, e no mérito julgou parcialmente procedente o pedido em face da Ré Ad Construtora Eireli, para condená-la ao pagamento do saldo contratual inadimplido de R$32.680,00 (trinta e dois mil seiscentos e oitenta reais). Inconformada, a Requerida Ad Construtora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão no recurso interposto pela ré propõem analisar a regularidade de citação da empresa Requerida Ad Construtora, e a arguição de nulidade da sentença.

III. QUESTÃO PROCESSUAL

4.

A ré/recorrente pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais. A parte autora/recorrida impugna o pleito em destaque, sob o argumento central de não ter sido demonstrada a situação financeira da postulante do benefício da justiça gratuita. Sobre o tema, em se tratando de pessoa jurídica, é dever dessa parte demonstrar sua sensível situação financeira, através de documentos hábeis, com vias de caracterizar a necessidade da concessão do pedido de gratuidade da justiça. Aplicação do verbete sumular nº 481, STJ: “
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”
De posse da documentação apresentada constato que não há elementos comprobatórios acerca da condição financeira no período do eventual encerramento das atividades da empresa recorrente, bem como não há a comprovação patrimonial desta, restando ausente a apresentação do balanço contábil da empresa, de modo que a mera argumentação de possuir devidos de natureza tributária mediante apresentação de documentos datados ao ano de 2023, não

são suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas processuais. Ademais, a mera comprovação da inatividade empresarial, não é suficiente para o deferimento da gratuidade da justiça, de modo que deve ser considerado deserto o presente recurso nos termos do art. 42, § 1º da Lei 9.099/95.

5. Além disso, denota-se que o requerido, ora recorrente, opôs Embargos de Declaração o qual não foi conhecido (ID 54902185), por intempestividade.

6. No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material. Nesse sentido, o art. 49 c/c art. 12-A da Lei nº 9.099/95 dispõe que o prazo para interposição dos aclaratórios, é de 05 (cinco) dias úteis.

7. A r. sentença foi disponibilizada as partes no dia 26 de setembro de 2024, ao passo que os embargos declaratórios forma opostos apenas no dia 17 de outubro de 2024, ou seja, após transcorrido o prazo recursal previsto para a medida adotada pela Ré para enfrentamento da decisão de origem, conforme certidão de ID 53074780.

8.

Portanto, se os embargos de declaração não são conhecidos, não se opera o efeito interruptivo para a interposição do recurso cabível contra a decisão objurgada (no caso a sentença de primeiro grau), o que fatalmente provocará a perda do prazo, a consumação da preclusão e da coisa julgada, em desfavor do sucumbente, conforme ocorreu nos presentes autos.

9. Por outro lado, é imperioso registrar o acerto da r. sentença quanto aos efeitos da revelia decretados pela r. sentença objurgada, visto que a Requerida Ad Construtora Eirele, ora recorrente, foi regularmente citada (Ids. 44709241 e 46582168), não logrando êxito a empresa em comprovar qualquer irregularidade quanto aos signatários dos AR’s acostados aos autos, e muito menos quanto ao endereço utilizado para sua citação, que a propósito foi o mesmo utilizado na qualificação dos embargos declaratórios de ID 52915962.

10. De qualquer modo, o recurso inominado interposto a não merece ser conhecido consoantes razões acima.

IV. DISPOSITIVO

11. Da conclusão
. Por todo exposto, de ofício, NÃO CONHEÇO do RECURSO INOMINADO interposto, diante da ausência de preenchimento dos pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 da Lei n° 9.099/95.

12. Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da lei 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)